Tribunal: TJDFT
Processo: 0701312-15.2025.8.07.0004
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO. TIPICIDADE CARACTERIZADA. CONDUTA APTA A ATINGIR O PRESTÍGIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação criminal interposta por Brenno dos Santos Silva (Id. 79553389) por intermédio da Defensoria Pública do Distrito Federal contra a sentença (Id. 79553378) proferida pelo Juízo do 1° Juizado Especial Cível e Criminal da Circunscrição Judiciária do Gama, que julgou procedente a pretensão punitiva do Estado e subsequentemente condenou o réu à pena de 6 (seis) meses de detenção.
2. O Parquet na origem (Id. 79553350) denunciou o réu, ora apelante, pela prática do delito previsto no art. 331, caput, do Código Penal. 2.1. Asseverou que o acusado, de forma livre e consciente, ofendeu funcionário público no exercício de sua função, mediante a prolação de palavras de baixo calão, em contexto diretamente relacionado à atividade funcional desempenhada pela vítima.
3. O Juízo singular, ao proferir a sentença, afirmou que restaram suficientemente demonstradas a materialidade e a autoria delitivas. 3.1. Ressaltou que a prova oral colhida em juízo, especialmente o depoimento da vítima, mostrou-se firme, coerente e harmônica com os demais elementos de convicção constantes dos autos. 3.2. Destacou, ademais, que a conduta do réu revelou inequívoco desprestígio à função pública exercida pela vítima, sendo irrelevante o estado de ânimo exaltado do agente.
4. Em suas razões recursais (Id. 79553389) o recorrente verbera, em síntese, que não restou caracterizado o dolo específico exigido para o crime de desacato. 4.1. Alega que a expressão proferida teria sido fruto de mero desabafo momentâneo, sem a intenção de menosprezar ou vilipendiar o servidor público. 4.2. Assevera, ademais, que a ofensa não teria sido dirigida diretamente à vítima, o que afastaria a tipicidade da conduta. 4.3. Pleiteia, portanto, a absolvição por atipicidade da conduta ou por insuficiência de provas.
5. O Ministério Público ofereceu contrarrazões (Id. 79553391), oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso. 5.1. Aduziu que o conjunto probatório é robusto e suficiente para amparar o decreto condenatório, estando devidamente configurados o dolo e a tipicidade do crime de desacato.
6. A douta Promotoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto (Id. 80177803).
7. O recurso manejado merece ser conhecido, pois estão preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, sendo próprio e tempestivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
8. Na presente hipótese a questão submetida ao exame desta Egrégia Turma Recursal consiste em verificar se a conduta atribuída ao apelante configura o delito de desacato, bem como se há prova suficiente da autoria e do dolo exigido pelo tipo penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
9. O delito de desacato caracteriza-se pela conduta de ofender, menosprezar ou vilipendiar funcionário público no exercício da função ou em razão dela, sendo suficiente, para sua configuração, que a ação seja apta a atingir o prestígio da Administração Pública.
10. No caso em deslinde, a materialidade e a autoria delitivas encontram-se devidamente comprovadas. 10.1. A prova oral produzida em juízo, especialmente o relato da vítima, demonstra que o recorrente proferiu palavras ofensivas em contexto diretamente relacionado ao exercício da função pública. 10.2. Os depoimentos colhidos mostram-se coerentes e harmônicos entre si, inexistindo contradições aptas a infirmar o decreto condenatório.
11. Não procede a alegação de ausência de dolo específico. 11.1. O animus de menosprezar a função pública decorre do próprio conteúdo das expressões utilizadas, que extrapolam o mero dissabor ou crítica legítima. 11.2. O fato de a ofensa não ter sido dirigida frontalmente ao servidor não afasta a tipicidade, quando demonstrado que a conduta foi praticada em razão da função e teve aptidão para atingir o prestígio da Administração Pública.
12. Ademais, o estado emocional exaltado ou eventual inconformismo do agente não exclui o dolo nem descaracteriza o crime de desacato. 12.1. A liberdade de expressão não abrange ofensas pessoais dirigidas a agentes públicos no exercício de suas funções.
13. Saliente-se que a dosimetria da pena foi corretamente fixada, com observância dos critérios legais previstos nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal. 13.1. A pena-base foi estabelecida de forma fundamentada, considerando as circunstâncias judiciais do caso concreto. 13.2. A reprimenda aplicada mostra-se proporcional e razoável, uma vez que adequada à gravidade da conduta e às condições pessoais do réu. 13.3. Além disso, a pena definitiva de 6 (seis) meses de detenção revela-se compatível com o grau de reprovabilidade do fato, não comportando redução.
14. Por essas razões não há qualquer reparo a ser feito na sentença recorrida que deve ser integralmente mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
15. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: Acórdão n° 1606223; Acórdão n° 1994450; Acórdão n° 1685481; Acórdão n° 1871802; Acórdão n° 1978336; Acórdão n° 1718206; e Acórdão n° 1756371.
IV. DISPOSITIVO E TESE
16. APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDA E DESPROVIDA.
Tese de Julgamento: Configura o crime de desacato a conduta consistente na prolação de palavras ofensivas contra funcionário público, no exercício da função ou em razão dela, sendo irrelevante o estado de ânimo exaltado do agente ou a ausência de direcionamento frontal da ofensa, desde que demonstrado o dolo e a aptidão da conduta para atingir o prestígio da Administração Pública.
Dispositivos Relevantes Citados: Artigos 59, 68 e 331, todos do Código Penal.
Jurisprudências Relevantes Citadas: RHC 61.754/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 07/11/2016; e Acórdão n° 1606223; Acórdão n° 1994450; Acórdão n° 1685481; Acórdão n° 1871802; Acórdão n° 1978336; Acórdão n° 1718206; e Acórdão n° 1756371.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos moldes da regra prevista no art. 46 da Lei no 9.099/95.